Tribunal: TJSP
Processo: 2166735-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado e homologado – Ilegalidade da Cláusula que prevê a extinção de garantias pessoais ofertadas pelos sócios ou coobrigados – Incidência do artigo 49, § 1o da Lei 11.101 - Precedente do STJ julgado com caráter repetitivo e que resultou na edição de sua Súmula 581 - Jurisprudência desta Câmara Reservada de Direito Empresarial - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado e homologado – Ilegalidade da Cláusula que prevê a extinção de garantias pessoais ofertadas pelos sócios ou coobrigados – Incidência do artigo 49, § 1o da Lei 11.101 - Precedente do STJ julgado com caráter repetitivo e que resultou na edição de sua Súmula 581 - Jurisprudência desta Câmara Reservada de Direito Empresarial - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2166735-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante MPG
TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2166735-91.2020.8.26.0000
Agravante: MPG Tratores e Equipamentos Ltda (em
recuperação judicial)
Agravado:
O Juízo
Interessada: Ligero e Giosa Ligero Advogados
(Administradora Judicial
n. na origem: 1011062-39.2017.8.26.0482
Voto no 16.538 JV
EMENTA
Recuperação judicial
Plano aprovado e homologado

Ilegalidade da Cláusula que prevê a extinção de garantias
pessoais ofertadas pelos sócios ou coobrigados Incidência do
artigo 49, § 1o da Lei 11.101 - Precedente do STJ julgado com
caráter repetitivo e que resultou na edição de sua Súmula 581 -
Jurisprudência desta Câmara Reservada de Direito Empresarial
- Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Presidente
Prudente, que, no âmbito da recuperação judicial
da agravante, homologou, com ressalvas, o plano
aprovado em assembleia geral de credores, além de
aprovar novo quadro geral de credores (fls.
50/52), efetuada complementação com o posterior
acolhimento de embargos declaratórios opostos
(fls. 57/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante se insurge especificamente
contra a ressalva feita quando da homologação do
plano aprovado, no sentido de serem conservados,
pelos credores, direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Aduz, em síntese, que, se os credores consideram
necessário para a consecução do plano suprimir as
garantias reais anteriormente instituídas, “não
há como submeter à maioria, no tocante aos
sacrifícios que estão dispostos a suportar, o
inconformismo
da
minoria
vencida
(ou
não
votante)”. Afirma que a “extinção das obrigações”
decorrente da homologação do plano de recuperação
está condicionada ao efetivo cumprimento de seus
termos e que, se não for implementada a aludida
condição
resolutiva,
por
expressa
disposição
legal, “os credores terão reconstituídos seus
direitos
e
garantias
nas
condições
originariamente contratadas”, sendo necessário
viabilizar o cumprimento do plano na forma em que
foi
aprovado.
Aponta
precedente
do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, segundo alega,
se coaduna à tese sustentada (REsp 1.700.487-MT,
Rel.
Min.
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
j.
02/04/2019).
Requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida (fls. 01/08).
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suspensivo
(fls.
125/127),
sendo
prestadas
informações judiciais (fls. 130/132).
A Administradora Judicial, por sua vez,
manifestou-se pelo provimento do recurso, fazendo
referência
ao
mesmo
julgado
mencionado
pela
recorrente (fls. 134/138).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
do
procedimento concursal respectivo, homologou o
plano de pagamentos aprovado em assembleia de
credores
e
concedeu,
como
consequência,
os
benefícios da recuperação à devedora, com a
ressalva atinente ao disposto no artigo 49, §1o
da Lei 11.101/2005, ou seja, no sentido de serem
conservados,
pelos
credores,
direitos
e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso.
A recuperanda pretende a reforma parcial
da decisão recorrida, no tocante à ressalva já
mencionada. O recurso, no entanto, não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em 12 de julho de 2019, foi aprovado
plano de recuperação judicial das agravadas (fls.
3059/3065 dos autos de origem), ocorrendo, em
seguida, sua homologação judicial.
A
aprovação
ocorreu,
nas
seguintes
proporções:
“100%
dos
credores
presentes
da
Classe
I

Credores
Trabalhistas;
50%
dos
credores presentes e 86,46% dos créditos da
Classe II
Credores com Garantia Real; 64,71%
dos credores presentes e 80,24% dos créditos da
Classe III
Credores Quirografários e de 100%
dos
credores
da
Classe
IV

Credores
Quirografários ME e EPP” (fls. 3063 dos autos de
origem).
Os credores reunidos em assembleia, ao
deliberarem
acerca
do
plano
de
recuperação
proposto pela devedora, emitem, no exercício de
sua autonomia privada, declarações de vontade
coletivas, as quais, na hipótese de aprovação,
compõem
um
negócio
jurídico
nominativo
e
plurilateral, o qual, respeitados os quóruns
legais, vincula a minoria dissidente, mas não
está imune à posterior verificação judicial,
cabendo seja efetivado um exame de legalidade
estrita.
Ressalte-se
que
as
regras
negociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
insertas no plano aprovado precisam, sob pena de
invalidade, respeitar os princípios cogentes de
direito privado e a violação destes princípios
impõem a anulação da cláusula viciada e, até
mesmo, a negativa de homologação judicial (TJSP,
1a Câm. Res. D. Empres., rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 28.3.2013; STJ, REsp 1314209/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j.
22.05.2012).
A partir do exercício do voto, cada um
dos itens apresentados no plano de recuperação
judicial foi considerado pelos credores, ocorrendo sua aprovação efetiva, por ampla
maioria, sempre sopesados os variados riscos
envolvidos.
Descaberia
fosse
realizada
uma
análise econômica ou financeira; todavia, foi
empreendido, quando encaminhado o plano para
homologação,
um
exame
técnico
jurídico
das
cláusulas.
Nesse sentido, devem ser reproduzidas as
seguintes ementas:
DIREITO
EMPRESARIAL.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO
EM
ASSEMBLEIA.
CONTROLE
DE
LEGALIDADE.
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
exigências legais, o juiz deve conceder a
recuperação judicial do devedor cujo plano
tenha sido aprovado em assembleia (art. 58,
caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe
sendo dado se imiscuir no aspecto da
viabilidade econômica da empresa, uma vez
que tal questão é de exclusiva apreciação
assemblear. 2. O magistrado deve exercer o
controle
de
legalidade
do
plano
de
recuperação - no que se insere o repúdio à
fraude e ao abuso de direito -, mas não o
controle de sua viabilidade econômica.
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I
Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3.
Recurso
especial
não
provido.”
(REsp
1359311/SP, 4a T., Relator Min. Luís Felipe
Salomão,
j.
em
09.09.2014,
DJe
de
30.09.2014).
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E
DESCONTOS. POSSIBILIDADE. 1. Recuperação
judicial requerida em 4/4/2011. Recurso
especial interposto em 31/7/2015. 2. O
propósito recursal é verificar se o plano
de recuperação judicial apresentado pelas
recorrentes - aprovado pela assembleia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
8
geral de credores e homologado pelo juízo
de primeiro grau - apresenta ilegalidade
passível de ensejar a decretação de sua
nulidade e, consequentemente, autorizar a
convolação do processo de soerguimento em
falência.
3.
O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela
vontade dos credores nos termos exigidos
pela legislação de regência, possui índole
marcadamente contratual. Como corolário, ao
juízo competente não é dado imiscuir-se nas
especificidades do conteúdo econômico do
acordo estipulado entre devedor e credores.
4. Para a validade das deliberações tomadas
em
assembleia
acerca
do
plano
de
soerguimento apresentado, o que se exige é
que todas as classes de credores aprovem a
proposta enviada, observados os quóruns
fixados nos incisos do art. 45 da LFRE. 5.
A concessão de prazos e descontos para
pagamento dos créditos novados insere-se
dentre as tratativas negociais passíveis de
deliberação pelo devedor e pelos credores
quando da discussão assemblear sobre o
plano
de
recuperação
apresentado,
respeitado o disposto no art. 54 da LFRE
quanto
aos
créditos
trabalhistas.
6.
Cuidando-se de hipótese em que houve a
aprovação do plano pela assembleia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
9
credores e não tendo sido apontadas, no
acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades
decorrentes da inobservância de disposições
específicas da LFRE (sobretudo quanto às
regras dos arts. 45 e 54), deve ser
acolhida a pretensão recursal das empresas
recuperandas. 7. Recurso especial provido.
(REsp
1631762/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/06/2018, DJe 25/06/2018)
A
discussão,
então,
cinge-se
especificamente em relação à parcela da Cláusula
9a de referido plano, que prevê:
“A partir da Homologação Judicial do
PRJ e uma vez iniciadas as obrigações
assumidas, as ações e execuções então em
curso contra a Recuperanda, seus sócios,
afiliadas e garantidores, avalistas ou
fiadores, ficarão suspensas, e os nomes
destes, serão excluídos do rol dos órgãos
de proteção ao credito (Serasa, SPC, entre
outros), sendo que os respectivos Credores
deverão
buscar
a
satisfação
de
seus
Créditos conforme os exclusivos termos e
condições previstos neste PRJ. Uma vez
cumpridos todos os pagamentos previstos
neste PRJ, os Credores automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
10
liberam todos os avais e as garantias
fidejussórias outorgadas pelos sócios da
Recuperanda, e seus respectivos cônjuges,
e/ou afiliadas e garantidores.”
A decisão recorrida, dispôs a respeito, o
seguinte:
“(...)
Quanto
às
garantias
e
suspensão da exigibilidade das dívidas
contra os coobrigados, já ficou delineado
em decisões anteriores a obrigatoriedade do
cumprimento dos contratos não abrangidos
pela recuperação, na linha do v. Acórdão de
fls.
2472/2479
e
decisão
de
fls.
3034/3035”.
Opostos embargos de declaração por um dos
credores, sobreveio o acolhimento, sendo integrada a decisão anterior, nos seguintes termos:
“3. Atento especialmente às objeções
das recuperandas (fls. 3375/3376) e teor
dos
pareceres
do
administrador
(fls.
3373/3374) e do MP (fls. 3380), convém
explicitar que os credores que não votaram
favoravelmente à cláusula de supressão das
garantias pessoais não estão sujeitos a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
11
restrição.
Não
se
desconhece
a
divergência
jurisprudencial acerca de tal questão,
inclusive
no
âmbito
do
próprio
STJ,
consoante Resp. indicado pelas próprias
recuperandas (fls.3375/3376), mas prevalece
neste juízo o entendimento no sentido de
que a cláusula de suspensão das ações
contra os avalistas, fiadores e coobrigados
só tem eficácia em relação aos credores que
a ela anuíram expressamente, nos termos da
Súmula 61 do Tribunal de Justiça de São
Paulo: 'Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua
substituição somente será admitida
mediante
aprovação
expressa
do
titular”.
Assim é porque as ações contra os
coobrigados não afetam a preservação da
atividade econômica da recuperanda, que tem
personalidade
jurídica
distinta
e,
em
consequência, patrimônio e fluxo de caixa
diversos.
Nesta perspectiva, o art. 49, § 1o, da
Lei n. 11.101/05 estabelece que os credores
do devedor em recuperação conservam seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
12
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desta forma, a cláusula de suspensão das ações e das garantias
pessoais somente é aplicável aos credores
que votaram favoravelmente ao plano, sem
qualquer ressalva à essa disposição.
4. Em síntese: Mantém-se a aprovação
do plano com a ressalva de que nos termos
do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, os
credores do devedor em recuperação conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados
de regresso.
Não é demais pontuar que a despeito de
a assembleia geral de credores ser soberana
em relação às deliberações para viabilizar
a recuperação da empresa requerente, o
plano
está
sujeito
ao
controle
de
legalidade do juiz, que não pode deixar
desamparados os credores, ainda que minoritários, que ofereceram objeções
afinadas com a lei de regência”.
A ressalva foi oportuna, porquanto a
liberação automática de avais e outras garantias
fidejussórias, como decorrência automática da
homologação do plano, não pode prevalecer.
Há uma insuportável afronta aos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
13
49, §1o e 59 da Lei 11.101, a teor da Súmula 61
deste Tribunal, pois o texto legal é muito claro,
criando limitação específica no sentido de limitar os efeitos da novação derivada da recuperação judicial à própria devedora recuperanda e salvaguardando as garantias
pessoais oferecidas por terceiros, que só podem
ser extintas ou limitadas em sua eficácia a
partir da manifestação de vontade individual do
credor beneficiário.
O credor, individualmente, pode abdicar
da garantia constituída em seu favor, mas não
pode lhe ser imposta, por meio de cláusula
inserida no plano de recuperação, a extinção
desta garantia. Cláusula com tal teor contraria a
regra
inscrita
na
lei
vigente
e,
como
consequência, é inválida.
Sobre a matéria, inclusive, o E. Superior
Tribunal de Justiça adotou o mesmo entendimento,
cristalizado em julgado proferido com caráter
repetitivo e que resultou na edição de sua Súmula
581, cuja ementa merece ser reproduzida:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
14
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO
OU
EXTINÇÃO
DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III,
E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para
efeitos
do
art.
543-C
do
CPC:
"A
recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções
nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso
III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2.
Recurso
especial
não
provido.
(REsp
1333349/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
26/11/2014, DJe 02/02/2015).
No mesmo sentido, confira-se julgado
recentíssimo desta Câmara Reservada, conforme a
ementa a seguir reproduzida:
Recuperação
judicial.
Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
15
homologatória de plano. Agravo de instrumento de instituição financeira credora. A assembleia dos credores é
soberana, ressalvada a possibilidade de
controle judicial de legalidade pelo Poder
Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de
Direito Comercial do Conselho de Justiça
Federal. Precedentes do STJ. Previsão de
liberação de garantias e suspensão de ações
e execuções contra os devedores solidários
e demais coobrigados. Impossibilidade, nos
termos das Súmulas 581 do STJ e 61 deste
Tribunal.
Doutrina
de
MARCELO
BARBOSA
SACRAMONE.
Precedentes
das
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal.
Cláusula
que
deve
ter
sua
vigência, desde logo, coarctada. Reforma da
decisão recorrida. Agravo de instrumento a
que
se
dá
provimento.
(Agravo
de
Instrumento
2101060-84.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Cesar
Ciampolini;
Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Caçapava - 1a Vara
Civel; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data
de Registro: 07/08/2020).
Assinala-se, por oportuno, também, que a
posição dos terceiros garantes não se confunde
com a da recuperanda, em nada melhorando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
16
condição de superar uma crise empresarial uma
cláusula com o conteúdo em relevo, somando-se que
o julgado invocado (STJ, REsp 1700487/MT, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019),
além de não ter sido proferido sob o rito dos
repetitivos, colide com precedente específico
sobre a matéria e com origem na mesma Corte (STJ,
REsp
1333349/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe 02/02/2015), este sim proferido em colegiado
mais amplo e sob o rito dos repetitivos, não
podendo serem tidas como superadas as conclusões
tiradas.
A supressão das garantias instituídas por
terceiros sem a aquiescência individual do credor
beneficiário, sob um ponto de vista jurídico,
contraria firmemente o escopo do legislador de
salvaguardar a integridade de relações exteriores
à recuperação judicial, bem como, sob um ponto de
vista econômico, é funesta, fomenta a incerteza
e, naturalmente, conduz a uma retração e a um
maior custo das operações de crédito. Nada a
justifica.
A invalidade desta parcela da cláusula
enfocada, portanto, sem nenhuma dúvida, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166735-91.2020.8.26.0000 -Voto no
17
ser reconhecida.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator